Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700357-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: CELIO WANDERSON BENTES DE ARAUJO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELIO WANDERSON BENTES DE ARAUJO em face de LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que nos autos da execução n. 0701634-69.2024.8.07.0004, entendeu por nada a prover acerca do pedido da Defensoria de sua habilitação nos autos para representação do Agravante, com a observância às prerrogativas de prazo em dobro a contar da vista pessoal dos autos, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao assistido. Confira-se as decisões agravadas (ID 208848332 e 219977692): Decisão 1: Diante do conteúdo da derradeira certidão, nada a prover acerca da manifestação do executado. À parte credora para que requeira o que de direito no sentido de impulsionar a execução, devendo acostar memória de cálculo do crédito atualizado. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III). Decisão2: Opôs o executado embargos de declaração em face da r. decisão. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. De início, entendo não ser o caso de embargos de declaração, eis que vedada a interposição de recurso em face de despacho. No entanto, caso superada esta parte, sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pela parte embargante não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, a parte embargante aponta aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios. Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se a parte embargante considera ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." (Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS, MAS OS REJEITO. Publique-se. Intime(m)-se. Em suas razões recursais o Agravante alega nulidade de citação, visto que esta foi realizada pelo Oficial de Justiça na pessoa da genitora do Executado, sem que houvesse informação que se tratava de sua curadora ou representante (sem a demonstração da outorga de poderes para recebimento de citação). Sustenta que para que a citação seja válida no procedimento ordinário, é necessário que a parte a receba pessoalmente, sendo possível a sua implementação na pessoa do seu representante legal ou procurador, conforme art. 242 do CPC. Ao final, pede: IV - PEDIDOS Ante o exposto, requer-se: 1) a extensão/concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, requerida ao agravante no primeiro grau, com a consequente isenção do pagamento de preparo e das demais despesas do processo; 2) a intimação da parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso; e 3) seja conhecido e PROVIDO o presente recurso para que: 3.1) seja REFORMADA A DECISÃO recorrida com: (3.1.1) o reconhecimento da nulidade da citação certificada como efetivada em 13/4/2024 pelo oficial de justiça na id 193243290; (3.1.2) a consequente revogação da certidão de id 208389889 que reconheceu a ocorrência da citação em 13/4/2024 e apontou o transcurso do prazo para embargos à execução 0710954-46.2024.8.07.0004; (3.1.3) o reconhecimento de que a ausência da citação do agravante/executado fora suprida quando do seu comparecimento no feito ao requer a habilitação da DPDF (id 208184419), reputando o citado em 27/7/2024; e (3.1.4) a determinação de a intimação pessoal da DPDF a partir do regresso a esse momento processual. 3.2) com esteio no EFEITO EXPANSIVO OBJETIVO TRANSLATIVO DO RECURSO em razão de questão de ordem pública de natureza transrescisória (nulidade de citação), a desconstituição da sentença de rejeição dos embargos à execução 0710954-46.2024.8.07.0004 sob a premissa da intempestividade (questão superada diante do provimento deste recurso) com a determinação do prosseguimento dos embargos à execução 0710954-46.2024.8.07.0004; e 3.3) subsidiariamente ao item 3.2 e como consequência do item 3.1, a reabertura do prazo a contar da intimação pessoal da DPDF perante o primeiro grau para a apresentação de eventuais embargos à execução. É o relatório. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, o Agravante junta aos autos o contracheque de ID 202285706, onde se verifica que ele percebe remuneração bruta no valor de R$ 9.745,56, após descontado as verbas de natureza indenizatórias e os descontos legais, verifica-se que renda líquida em torno de R$ 6.500,00; ou seja, quantia inferior a cinco salários-mínimos mensais. Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que o Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do Recorrente. Vê-se nos autos que não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso. Assim, INTIME-SE o Agravado para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. À Secretaria para que retifique a Classe do processo para Agravo de Instrumento. Brasília, 10 de janeiro de 2025 09:32:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador